Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-27.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. SENTENÃA CONDENATÃRIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI NÂº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÃFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÃLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÃCIA PROBATÃRIA INQUESTIONÃVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNST NCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFIC NCIA. CONJUNTO PROBATÃRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÃÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÃÃO AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA POR PARTE DO JUÃZO SINGULAR. EXISTÃNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNST NCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL Ã PREVENÃÃO E REPRESSÃO DO CRIME. INCIDÃNCIA DA ATENUANTE REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONT NEA PREVISTA NO ART. 65, INC. III, ALÃNEA D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UN NIME.1. In casu, todo o contexto probatÃ3rio Ã© consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada Ã comercializaÃ§Ã£o. A alegada condiÃ§Ã£o da apelante de usuÃ¡ria nÃ£o desqualifica o crime de trÃ¡fico de entorpecente que lhe Ã© imputado, pois tal conduta nÃ£o Ã© incompatÃvel com a traficÃ¢ncia. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substÃ¢ncia entorpecente com o claro intuito da comercializaÃ§Ã£o diante das circunstÃ¢ncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, alÃ©m das provas obtidas em juÃzo, nÃ£o se mostrando possÃvel a absolviÃ§Ã£o ou a desclassificaÃ§Ã£o para o delito de uso de entorpecentes.2. Inexiste motivo para que se coloque em dÃºvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declaraÃ§Ãμes, merecem credibilidade.3. Como se observa, Ã rÃ© foi imputada a prÃ¡tica do crime previsto no art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006 (trÃ¡fico), tendo o juÃzo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, ainda bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusÃ£o e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra a recorrente circunstÃ¢ncias favorÃ¡veis e 01 (uma) desfavorÃ¡vel, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, sÃ3 estando autorizado a estabelecer a pena no mÃnimo legal, caso todas as circunstÃ¢ncias judiciais fossem favorÃ¡veis ao apelante, o que nÃ£o ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel, razÃ£o pela qual, nÃ£o hÃ¡ motivo plausÃvel para qualquer alegaÃ§Ã£o de excesso.4. InviÃ¡vel o reconhecimento da atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea prevista no art. 65, inc. III, d, do CP, em razÃ£o de nÃ£o ter sido utilizada para formar o convencimento do juÃzo de piso na prolaÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o, nem ter sido confirmada em juÃzo.5. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000563-27.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CAROLINA ARÁUJO DOS REIS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANETTE MACEDO ALEGRIA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTO SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INC. III, ALÍNEA D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, à ré foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra a recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, d, do CP, em razão de não ter sido utilizada para formar o convencimento do juízo de piso na prolação da condenação, nem ter sido confirmada em juízo.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenoves dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0000563-27.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CAROLINA ARÁUJO DOS REIS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANETTE MACEDO ALEGRIA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTO SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

Carolina Araújo dos Reis
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
10/01/2020
, às fls. 81/86, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
Drª Blenda Nery Rigon Cardoso
, que a
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e §4º da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
que, no dia 09/01/2019, por volta das 19h20m, policiais militares realizavam ronda ostensiva e preventiva, quando receberam ¿denúncia¿ através CIOP, informando que uma mulher de prenome ¿CAROL¿ comercializava drogas em uma residência localizada na Passagem Bom Jesus II, 21, bairro do Guamá.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde foram recebidos pela denunciada, posteriormente identificada como Carolina Araújo dos Reis. Ato contínuo, o policial Cláudia Gama realizou a revista na denunciada e encontrou na posse dela 20 papelotes, contendo substância de cor clara semelhante a droga conhecida popularmente como ¿Pedro de óxi¿. Também foram apreendidos vários pedaços de sacos plásticos embaixo da pia da cozinha.

Em
razões recursais
(fls. 98/106), a defesa pugna pela desclassificação da sua conduta ao delito de porte de droga para consumo pessoal nos termos do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, consoante sua confissão em sede policial e judicial e a pequena quantidade de droga apreendida.

Requer o redimensionamento da pena base no mínimo legal, diante da inadequada valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida de acordo com o art. 42 da Lei n.º 11.343 e da incidência da atenuante do art. 65, inc. III, do Código Penal.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso para desclassificar a conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, para redimensionar a pena aplicada.

Em
contrarrazões
(fls. 107/114), a Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo total desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
parcial do apelo, apenas para que o crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 seja desclassificado para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal (fls. 121/127).

É o relatório. Feita a douta revisão pela Excelentíssima Senhora Desembargadora.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:
1.

Do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, em razão da recorrente ter comprovado sua
condição de usuária
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pela qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(fls. 02/09 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 28 do IPL em apenso), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 22 do IPL em apenso), o qual atesta a
apreensão ¿(...) 20 (vinte) porções, embaladas na forma de ¿trouxas¿ em plástico transparente, contendo certa quantidade de substância pedrada de coloração amarelada pesando no total 3,50 g (três gramas e quinhentos miligramas) e mais 41 (quarenta e um sacos plásticos e mais 04 (quatro) pedaços pequenos de sacos plásticos, todos transparentes, apreendidos (...)¿
, pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso ¿ Provisório
(fl. 24 do IPL em apenso), o qual concluiu
¿obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, para a substância contida nas embalagens¿
e pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso ¿ Definitivo
(fl. 50). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

As testemunhas
Rodrigo Mendonça da Costa
e
WILS Jardim Correa Júnior
,
policiais militares
, relataram em
juízo
(mídia de fls. 27, 41 e 92), que
encontraram a droga com a acusada
, senão vejamos:
PM Rodrigo Mendonça da Costa:
¿Que acredita que era um caso envolvendo a ré e o marido, e populares disseram que ela estava vendendo drogas em via pública. Deram as características dela e do outro acusado. Ela entrou na casa e a policial feminina fez a revista nela, e encontrou a droga no sutiã da acusada. Foi a Sargento Cláudia Gama quem encontrou a droga com ela ao fazer a revista no local¿.
PM Wils Jardim Correa Júnior:
¿Que entraram no imóvel da acusada, porque deram as características da mesma, e fizeram revistas, quando encontraram entorpecente. Não viu qyando o entorpecente foi encontrado, mas pelo que se recorda, o CB Marques disse que encontrou a droga debaixo do colchão. Entrou na casa também. Além do entorpecente, encontraram papelotes. A mãe da ré autprizou a entrada no imóvel. O fato ocorreu por volta das 19h.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão da acusada foram uníssonos ao afirmar que a mesma
foi revistada e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
.

Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputada, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, ainda mais porque o entorpecente estava escondido no sutiã da ré, devidamente fracionados em 20 (vinte) porções de cocaína. Além disso, consoante auto/termo de exibição e apreensão de objeto constou a apreensão de 41 (quarenta e um) sacos plásticos e 04 (quatro) pedaços pequenos de sacos plásticos, material que é notoriamente utilizado para a embalagem de entorpecente para a mercancia.

Nesse sentido, a jurisprudência assim se pronuncia:
TJMG:
Tráfico. Prisão em flagrante.
Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Destinação mercantil. Delito caracterizado
. Pretendida desclassificação para o delito de posse para uso próprio. Inadmissibilidade. Crime hediondo. Progressão de regime. Constitucionalidade.
Sendo o tráfico de entorpecente uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrancial do comércio ilícito para a caracterização do delito. Basta a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente
. (
Ap. Crim. 1.0239.04.911014-5/001, Rel. Des. Sérgio Braga, DJMG 20/11/2004
).
TJMG: Tráfico. Desclassificação para uso. Prova de atos de mercancia. Irrelevância. Conjunto probatório que autoriza a condenação.

A prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, sendo inquestionável a existência do tráfico se o agente é surpreendido pela polícia
, em conhecido ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo entorpecente, além de serem apreendidos vários recibos de depósitos bancários em nome de grande traficante, com expressivos valores, e vislumbrando envolvimento anterior com a mesma ação,
não havendo prova de trabalho lícito ou de sua condição de mero usuário
. Pena. Redução ao mínimo legal. Impossibilidade. A pena fixada pelo julgador com observância do sistema trifásico, atendendo as diretivas gerais do art. 59 e art. 68 do Código Penal, em que se analisam, para a fixação da pena-base, pelo menos cinco das oito circunstâncias contra o réu, não forma um plexo favorável de circunstâncias capazes de justificar a pena mínima requerida, mormente porque a reprimenda tem o duplo objetivo de prevenir e reprimir o crime. (...) (
Apelação Criminal 1.0411.06.022144-6/001, Rel. Des. Judimar Biber, j. 11/03/2008
).

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a reforma da pena fixada, tendo em vista que o juízo sentenciante a fixou
acima do mínimo legal
, levando em consideração
uma circunstância judicial desfavorável
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
¿ o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código

Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja,
ainda bem próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1-
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2-
No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.
3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (
STJ ¿ HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361
).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d do CP referente a confissão espontânea.

Pugna a defesa pela aplicação da atenuante referente à confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.

De plano, destaco que, igualmente, não merece acolhimento a alegação recursal, uma vez que a confissão realizada na fase inquisitorial não foi utilizada para formar o convencimento do juízo sentenciante, bem como não houve sua ratificação em juízo, tendo apenas afirmado que era usuária.

Nesse sentido, destaco importante trecho da sentença no ponto em análise (fl.83):
¿A acusada, durante seu interrogatório, declarou que a droga era sua, mas era para seu consumo próprio. (...) Da análise detida do conjunto probatório, entendo que autoria delitiva de CAROLINA ARAÚJO DOS REIS é inconteste. (...) Em sua confissão extrajudicial, a ré confessou os fatos, aduzindo ser usuária de drogas há mais de 05 anos, porém acerca de 01 mês passou a vender entorpecentes. A prova dos autos é integrativa no sentido da responsabilização penal da ré pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não havendo possibilidade de ser reconhecido que o entorpecente encontrado se destinava somente a seu uso¿.

Desse modo, inviável a incidência da atenuante pretendida, pelo que a dosimetria da pena aplicada ao caso concreto deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora